Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-41.2023.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTA POUPANÇA. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. RETENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOBRADA. CRÉDITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Por meio do Tema 1061, o c. STJ fixou tese no sentido de que, com base no disposto no inciso II do art. 429 do CPC, cumpre à instituição financeira fazer prova da legitimidade da contratação.
2. Recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a existência da dívida contestada pelo consumidor, especialmente se tratando de conta poupança, destinada exclusivamente ao recebimento de pensão alimentícia.
3. A retenção de valor de dívida não reconhecida por parte da instituição financeira enseja o dever de restituição dobrada, além de reparação por dano moral.
4. O valor do dano moral, além da função compensatória à violação de direitos da personalidade da vítima, também deve cumprir função pedagógica e dissuasória.
5. Recurso das instituições financeiras conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.